Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-19.2022.8.11.0011
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000639-19.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 769.437.041-68 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO ART. 40, INCISO V E § 2º DA LEI Nº 11.445/2007. EXISTÊNCIA DE 22 (
VINTE E DUAS
) FATURAS EM ATRASO.
MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas o inadimplemento por parte do usuário;
2-
É possível a suspensão do fornecimento de água para parcelas vencidas em até 90 (
noventa
) dias, desde que a interrupção ocorra nos 30 (
trinta
) dias subsequentes à notificação de cobrança do débito.
3-
O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 147865716, na reclamação nº 1000639-19.2022.8.11.0011, da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de notificação prévia; - suspensão do fornecimento de água; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da necessidade de notificação prévia
.

A parte Recorrente noticia a suspensão indevida do fornecimento de água na matrícula de sua titularidade, por inadimplência de faturas antigas.

No caso, é incontroverso que o corte ocorreu em 16/2/2022 por dívida relativa ao período de 2017 a 2020.

Assim, é incabível a suspensão no fornecimento de água como forma de compelir a parte consumidora a quitar débitos pretéritos, por não se tratar de cobrança atual, o que se gera uma conduta arbitrária da empresa Recorrida ao condicionar o fornecimento do serviço essencial à quitação de débito antigo, podendo optar por outro meio de cobrança menos prejudicial e coercitivo ao consumidor, a fim de satisfazer seu crédito.

O art. 40, inciso V, e § 2º, da Lei nº 11.445/2007 estipula que a suspensão de serviços por inadimplência deverá ser precedida de notificação escrita e específica, sendo por cobrança de meses atuais:

“Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: (...)

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (...)

§ 2º.

A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.”

O serviço essencial de energia elétrica é prestado por concessionária de serviço público, ou seja, os atos por ela praticados gozam de presunção de legalidade que devem ser balizados pelo direito do consumidor.

Conquanto houvesse inadimplência da parte Recorrente sobre as faturas de 2017 a 2020, não comprovou a Empresa Recorrida tenha advertido a referida inadimplência, bem como sobre a possibilidade de suspensão dos serviços com a antecedência mínima prescrita no ordenamento jurídico.

Sendo assim, é de se reconhecer a falha na prestação de serviço, consistente no corte indevido do serviço essencial.

- inexistência de dano moral.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Contudo, especialmente ao se sopesar a culpa concorrente do consumidor inadimplente, que na época dos fatos possuía 22 (
vinte e duas
) faturas em aberto, entendo que o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer o descumprimento pela empresa Recorrida da regra sobre a suspensão Do serviço público em caso de inadimplência;
a.2)
indeferir o pedido de dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023